Tribunal: TRF3
Processo: 5002627-56.2026.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: ANTONIO MORIMOTO JUNIOR
Órgão colegiado: , de forma clara e coerente, externa fundamentação adequada e suficiente à conclusão do acórdão embargado.
Data de julgamento: 2018-11-28

Inteiro teor:
690/775)

5002627-56.2026.4.03.0000

DJEN Data: 15/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

1a Turma

Desembargador Federal ANTONIO MORIMOTO JUNIOR

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5002627-56.2026.4.03.0000

RELATOR: ANTONIO MORIMOTO JUNIOR

AGRAVANTE: J.L. SERVICOS PATRIMONIAIS LTDA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: YASMIN CONDE ARRIGHI - RJ211726-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Ementa

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. LIMITES COGNITIVOS. NULIDADE DE CDA NÃO CONFIGURADA. EXCESSO DE EXECUÇÃO DEPENDENTE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. CONTRIBUIÇÕES PARAFISCAIS. INAPLICABILIDADE DO TETO DE VINTE SALÁRIOS-MÍNIMOS. ENCARGO LEGAL DO DECRETO-LEI 1.025/69. COBRANÇA LEGÍTIMA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por J.L. Serviços Patrimoniais Ltda. contra decisão proferida nos autos da execução fiscal no 5026260-14.2025.4.03.6182, que rejeitou sua exceção de pré-executividade.

2. A agravante alega que: (i) as Certidões de Dívida Ativa (CDAs) são nulas, pois não atendem aos requisitos legais; (ii) a taxa SELIC foi aplicada incorretamente, gerando um excesso de execução; (iii) há indevida inclusão de verbas indenizatórias na base de cálculo das contribuições; (iv) não foi observada a limitação da base de cálculo das contribuições parafiscais a 20 salários-mínimos; (v) a multa moratória aplicada ao crédito exequendo seria desproporcional; (vi) seria ilegal a cobrança do encargo legal previsto no Decreto-Lei 1.025/69

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há 3 questões em discussão: (i) definir se as CDAs que instruem a execução fiscal atendem aos requisitos legais e podem embasar a cobrança; (ii) estabelecer se as alegações de excesso de execução podem ser examinadas em exceção de pré-executividade na forma como foram apresentadas; (iii) determinar se é legítima a cobrança do encargo legal do Decreto-Lei 1.025/69.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A exceção de pré-executividade somente é admitida para matérias cognoscíveis de ofício e que não demandem dilação probatória, nos termos da Súmula 393 do STJ.

5. As Certidões de Dívida Ativa apresentam a origem do débito, os acréscimos aplicados, a natureza da dívida, o fundamento legal e o período cobrado, atendendo aos requisitos do art. 2o, § 5o, da Lei no 6.830/1980 e do art. 202 do Código Tributário Nacional.

6. A dívida regularmente inscrita goza de presunção de liquidez e certeza, com efeito de prova pré-constituída, cabendo ao executado o ônus de apresentar prova inequívoca para ilidi-la.

7. As alegações de excesso de execução formuladas pela agravante são genéricas e não demonstram irregularidade concreta no título executivo. A análise da suposta cobrança excessiva, na forma proposta, demandaria a decomposição do crédito exequendo e a análise pormenorizada de supostas inclusões indevidas no seu cálculo, atividade que excede os limites cognitivos da exceção de pré-executividade.

8. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.079 (REsp 1.898.532/CE e REsp 1.905.870/PR), fixou a tese de que o art. 1o, I, do Decreto-Lei no 2.318/1986 revogou o teto de 20 salários mínimos para as contribuições parafiscais. A modulação de efeitos prevista no precedente aplica-se apenas aos contribuintes com pronunciamento judicial ou administrativo favorável anterior ao julgamento, condição não preenchida pela agravante.

9. A legislação autoriza a incidência de correção monetária, juros e multa moratória sobre dívidas tributárias, e a fundamentação das CDAs contém base legal suficiente para a cobrança dessas verbas acessórias. A multa moratória foi aplicada com fundamento no art. 61, §§ 1o e 2o, da Lei 9.430/96, observando o limite legal de 20%, o que afasta a alegação de desproporcionalidade.

10. O encargo legal do Decreto-Lei no 1.025/69, especialmente após a disciplina da Lei no 7.711/88, possui natureza de crédito não tributário destinado à recomposição das despesas necessárias à arrecadação, à modernização e ao custeio da atuação judicial da Fazenda Nacional.

11. Por não possuir a mesma natureza jurídica dos honorários previstos no art. 85 do CPC, o encargo legal do Decreto-Lei 1.025/69 não se submete aos limites do CPC/2015, prevalecendo a disciplina especial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A exceção de pré-executividade é via processual inadequada para a arguição de nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) quando a análise das irregularidades aduzidas demanda dilação probatória. 2. As contribuições parafiscais não se submetem ao limite de vinte salários-mínimos, pois o art. 1o, I, do Decreto-Lei no 2.318/1986 revogou a regra que estabelecia esse teto, conforme definido no Tema 1.079 do STJ. 3. O encargo legal do Decreto-Lei 1.025/69 constitui crédito não tributário e não se sujeita ao regime dos honorários sucumbenciais do art. 85 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: Lei 6.830/80, arts. 2o, § 5o, 3o e 6o; CTN, arts. 202 e 204; Decreto-Lei 2.318/1986, arts. 1o, I, e 3o; Lei 9.430/96, art. 61, §§ 1o e 2o; Lei 7.711/88, art. 3o e parágrafo único; Decreto-Lei 1.025/69, art. 1o; CPC, art. 85 e art. 1.026, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 393; STJ, AgInt no AREsp 1217289/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 05.04.2018, DJe 23.11.2018; STJ, REsp 1.898.532/CE e REsp 1.905.870/PR, Tema Repetitivo 1.079; STJ, REsp 1.521.999/SP e REsp 1.525.388/SP, Tema Repetitivo 969, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Seção, j. 28.11.2018, DJe 22.03.2019; STJ, REsp 1.798.727/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 09.05.2019, DJe 04.06.2019.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5002627-56.2026.4.03.0000

RELATOR: ANTONIO MORIMOTO JUNIOR

AGRAVANTE: J.L. SERVICOS PATRIMONIAIS LTDA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: YASMIN CONDE ARRIGHI - RJ211726-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL ANTONIO MORIMOTO (RELATOR):

Trata-se de agravo de instrumento interposto por J.L. SERVICOS PATRIMONIAIS LTDA contra decisão proferida nos autos da execução fiscal no 5026260-14.2025.4.03.6182, que rejeitou sua exceção de pré-executividade.

A execução fiscal foi ajuizada pela UNIÃO FEDERAL – FAZENDA NACIONAL contra a agravante visando à satisfação de créditos inscritos em dívida ativa, no valor histórico de R$ 128.020,69 (06/2025).

Nos autos da execução fiscal, a ora agravante opôs exceção de pré-executividade, na qual alega que: (i) as Certidões de Dívida Ativa (CDAs) são nulas, pois não atendem aos requisitos legais; (ii) a taxa SELIC foi aplicada incorretamente, gerando um excesso de execução; (iii) o encargo legal do Decreto-Lei 1.025/69 possui natureza de verba honorária, sendo indevida sua cobrança e imperiosa a aplicação dos limites estabelecidos no CPC/15 para essas verbas; (iv) a multa moratória aplicada ao crédito exequendo seria desproporcional; (v)verbas de natureza indenizatória foram indevidamente incluídas na base de cálculo das contribuições; (vi) não foi observada a limitação da base de cálculo das contribuições parafiscais a 20 salários-mínimos, conforme disposição do art. 4o, parágrafo único, da Lei 6.950/81 – assunto do Tema Repetitivo 1.079 do STJ.

O juízo a quo rejeitou a exceção de pré-executividade, destacando a validade formal dos títulos executivos, a não demonstração do excesso de execução alegado e a tese firmada no julgamento no Tema Repetitivo 1.079 do STJ, que é contrária às pretensões da executada.

Inconformada, a agravante interpôs o presente agravo de instrumento, no qual reitera as teses de sua exceção de pré-executividade. Requer, em caráter liminar, a suspensão da execução fiscal até o julgamento definitivo do recurso. No mérito, requer a reforma da decisão agravada, para acolher sua exceção de pré-executividade.

O pedido liminar foi indeferido.

A União Federal apresentou contraminuta.

É o relatório.

krr

VOTO

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL ANTONIO MORIMOTO (RELATOR):

O recurso visa ao acolhimento de exceção de pré-executividade em que agravante sustenta a existência de nulidade nas CDAs que embasam a cobrança do débito e excesso de execução.

Dos limites da exceção de pré-executividade e das alegações de excesso de execução.

A exceção de pré-executividade, fruto de construção doutrinária e jurisprudencial, consiste em modalidade de defesa do executado cabível nas execuções fiscais apenas para a discussão de questões conhecíveis de ofício pelo juízo e que não demandem dilação probatória. Nesse sentido, destaca-se a súmula 393 do c. STJ:

“A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.”

Havendo necessidade de dilação probatória, a controvérsia não poderá ser dirimida no âmbito da exceção de pré-executividade (THEODORO JR., Humberto. Curso de Direito Processual Civil. Vol. III. 47a ed. p. 713).

A agravante afirma que as CDAs apresentam nulidades, no entanto, verifica-se que os títulos executivos estão em conformidade com as disposições do art. 2o, §5o, da Lei 6.830/80 e do art. 202 do CTN. A origem do débito e os acréscimos aplicados, a natureza da dívida e seu fundamento legal, a multa e o período cobrado encontram-se devidamente especificados.

Nas execuções fiscais, a instrução da petição inicial com Certidão de Dívida Ativa é o quanto basta para seu regular processamento (art. 6o da Lei 6.830/80).

O art. 3o da Lei 6.830/80 dispõe que as CDAs gozam de presunção de liquidez e certeza, recaindo sobre o contribuinte o ônus de ilidir essa presunção. Nesse mesmo sentido, destacam-se as disposições do art. 204 do Código Tributário Nacional (CTN):

“Art. 204. A dívida regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída.

Parágrafo único. A presunção a que se refere este artigo é relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do sujeito passivo ou do terceiro a que aproveite.” (g.n.)

Segundo precedentes do c. STJ, a fim de se desincumbir desse ônus, o contribuinte deve apresentar prova robusta acerca de irregularidade ou fragilidade do título executivo – cabendo-lhe, até mesmo, a juntada do processo administrativo, caso seja imprescindível à solução da controvérsia (AgInt no AREsp 1217289/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 23/11/2018).

No caso em tela, a agravante alega excesso de execução, sob o fundamento de que a taxa SELIC foi aplicada incorretamente, verbas de natureza indenizatória foram indevidamente incluídas na base de cálculo das contribuições, não foi observada a limitação da base de cálculo das contribuições parafiscais a 20 salários-mínimos e a multa moratória seria desproporcional.

Ocorre que seus argumentos são genéricos e não demonstram qualquer irregularidade concreta no título executivo, limitando-se a especulações sobre a inclusão indevida de valores no cálculo do crédito exequendo e digressões puramente teóricas sobre o assunto. Meras alegações genéricas de irregularidades na CDA ou de inclusão de valores indevidos no cálculo do crédito exequendo não são suficientes para desconstituir um título executivo dotado de presunção de certeza e liquidez, sobretudo em uma via de defesa tão restrita como a exceção de pré-executividade.

Embora a matéria de fundo envolva a análise de legislação vigente, a verificação da premissa fática não se resolve por mera análise do direito.

A análise da suposta cobrança excessiva, na forma proposta, demandaria a decomposição do crédito exequendo e a análise pormenorizada de supostas inclusões indevidas no seu cálculo, atividade que excede os limites cognitivos da exceção de pré-executividade.

A impossibilidade de comprovar de plano o excesso de execução aduzido torna indispensável a dilação probatória e, por conseguinte, impõe a rejeição da exceção de pré-executividade por inadequação da via eleita.

Ademais, anoto que, em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado no julgamento dos REsp no 1.898.532/CE e no 1.905.870/PR — representativos da controvérsia e submetidos ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1.079) —, o art. 1o, I, do Decreto-Lei 2.318/1986 revogou expressamente a norma que estabelecia um teto para as contribuições parafiscais, assim como o art. 3o do mesmo diploma legal revogou o limite para as contribuições previdenciárias. Portanto, desde a referida alteração legislativa, as contribuições parafiscais não estão submetidas à limitação de vinte salários-mínimos.

Sobre as verbas acessórias, a legislação permite a cobrança de correção monetária, juros e multa moratória sobre dívidas tributárias. Essas medidas têm objetivos específicos e distintos: (i) a correção monetária ajusta o valor devido para compensar a desvalorização da moeda desde a data de vencimento, assegurando que o valor real da dívida seja mantido; (ii) os juros compensam pelo atraso no pagamento; e (iii) a multa atua como uma penalidade imposta para inibir a inadimplência fiscal.

Consta na fundamentação das CDAs toda legislação referente à forma de cálculo das verbas acessórias, que é o quanto basta para o regular processamento da execução fiscal.

Além disso, analisando especificamente a alegação de desproporcionalidade da multa, verifiquei que ela foi aplicada segundo disposições do art. 61, §§1o e 2o, da Lei 9.430/96, observando o limite de 20% tratado no parágrafo segundo. Logo, a penalidade está devidamente fundamentada na legislação aplicável e configura um valor adequado para desencorajar o atraso no pagamento de tributos.

Do encargo legal do Decreto-Lei 1.025/69

Sobre o encargo legal previsto pelo DL 1.025/69, no decorrer dos anos, tanto a doutrina quanto a jurisprudência buscaram definir a natureza jurídica do encargo previsto no DL 1.025/69, algo que se mostrou desafiador devido às diversas mutações legislativas que o instituto sofreu.

Sem prejuízo da complexidade do tema, a análise restringe-se à alteração que se mostra relevante para a resolução do caso, qual seja, o advento da Lei 7.711/88, que passou a prever o seguinte:

Art. 3o A partir do exercício de 1989 fica instituído programa de trabalho de "Incentivo à Arrecadação da Dívida Ativa da União", constituído de projetos destinados ao incentivo da arrecadação, administrativa ou judicial, de receitas inscritas como Dívida Ativa da União, à implementação, desenvolvimento e modernização de redes e sistemas de processamento de dados, no custeio de taxas, custas e emolumentos relacionados com a execução fiscal e a defesa judicial da Fazenda Nacional e sua representação em Juízo, em causas de natureza fiscal, bem assim diligências, publicações, pro labore de peritos técnicos, de êxito, inclusive a seus procuradores e ao Ministério Público Estadual e de avaliadores e contadores, e aos serviços relativos a penhora de bens e a remoção e depósito de bens penhorados ou adjudicados à Fazenda Nacional.

Parágrafo único. O produto dos recolhimentos do encargo de que trata o art. 1o Decreto-Lei no 1.025, de 21 de outubro de 1969, modificado pelo art. 3o do Decreto-Lei no 1.569, de 8 de agosto de 1977, art. 3o do Decreto-Lei no 1.645, de 11 de dezembro de 1978, e art. 12 do Decreto-Lei no 2.163, de 19 de setembro de 1984, será recolhido ao Fundo a que se refere o art. 4o, em subconta especial, destinada a atender a despesa com o programa previsto neste artigo e que será gerida pelo Procurador-Geral da Fazenda Nacional, de acordo com o disposto no art. 6o desta Lei.

A partir dessa alteração legislativa, pode-se afirmar que o encargo do DL 1.025/1969 é crédito não tributário destinado à recomposição das despesas necessárias à arrecadação, à modernização e ao custeio de diversas outras despesas pertinentes à atuação judicial da Fazenda Nacional.

Esse é precisamente o entendimento manifestado pelo c. STJ no julgamento dos recursos especiais no 1521999/SP e no 1525388/SP (Tema Repetitivo 969), no qual se mostrou necessária a definição da natureza jurídica do encargo para a definição do Tema Repetitivo. In verbis:

PROCESSUAL CIVIL E FALIMENTAR. CLASSIFICAÇÃO DE CRÉDITOS. ENCARGO LEGAL INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO. NATUREZA JURÍDICA . CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. PREFERÊNCIA CONFERIDA AOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. EXTENSÃO.

1 . Nos termos do art. 1o do DL n. 1.025/1969, o encargo de 20% inserido nas cobranças promovidas pela União, pago pelo executado, é crédito não tributário destinado à recomposição das despesas necessárias à arrecadação, à modernização e ao custeio de diversas outras (despesas) pertinentes à atuação judicial da Fazenda Nacional.

(...)

3. O encargo legal não se qualifica como honorários advocatícios de sucumbência, apesar do art. 85, § 19, do CPC/2015 e da denominação contida na Lei n . 13.327/2016, mas sim como mero benefício remuneratório, o que impossibilita a aplicação da tese firmada pela Corte Especial no RESP 1.152.218/RS ("Os créditos resultantes de honorários advocatícios têm natureza alimentar e equiparam-se aos trabalhistas para efeito de habilitação em falência, seja pela regência do Decreto-Lei n . 7.661/1945, seja pela forma prevista na Lei n. 11.101/2005, observado, neste último caso, o limite de valor previsto no artigo 83, inciso I, do referido Diploma legal") .

(...)

5. Recurso especial da Fazenda Nacional provido.

(STJ - REsp: 1521999 SP 2015/0071317-3, Relator.: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 28/11/2018, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 22/03/2019 RSTJ vol . 254 p. 228)

A leitura do precedente mencionado também deixa claro que o encargo legal do DL 1.025/69 não se qualifica como honorários advocatícios de sucumbência e, por conta disso, não foi afetado pelo art. 85 do CPC, dispositivo que versa sobre as verbas honorárias. Nesse sentido, colaciono outro precedente do c. STJ:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ART. 535 DO CPC/1973. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. SUCUMBÊNCIA DO CONTRIBUINTE. ENCARGO DO DL N. 1.025/1969. REVOGAÇÃO PELO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. OBSERVÂNCIA.

1. Não há violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o órgão julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação adequada e suficiente à conclusão do acórdão embargado.

2. O encargo do DL n. 1.025/1969, embora nominado de honorários de sucumbência, não tem a mesma natureza jurídica dos honorários do advogado tratados no CPC/2015, razão pela qual esse diploma não revogou aquele, em estrita observância ao princípio da especialidade.

3. Hipótese em que o Tribunal Regional Federal da 2a Região, mantendo a incidência do encargo do DL n. 1.025/1969 na sucumbência do contribuinte executado, acertadamente rejeitou a aplicação do escalonamento dos honorários estabelecido no § 3o do art. 85 do CPC/2015 às execuções fiscais.

4. Recurso especial não provido.

(REsp n. 1.798.727/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 9/5/2019, DJe de 4/6/2019.)

Assim, não se sustenta a tese da agravante relativa à natureza do encargo legal do DL 1.025/69 e não há qualquer ilegalidade em sua cobrança. Logo, não merece reforma a decisão agravada.

Conclusão

Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento.

Consigno que a oposição de embargos declaratórios infundados pode ensejar aplicação de multa nos termos do art. 1.026, § 2°, do CPC.

É como voto.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. LIMITES COGNITIVOS. NULIDADE DE CDA NÃO CONFIGURADA. EXCESSO DE EXECUÇÃO DEPENDENTE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. CONTRIBUIÇÕES PARAFISCAIS. INAPLICABILIDADE DO TETO DE VINTE SALÁRIOS-MÍNIMOS. ENCARGO LEGAL DO DECRETO-LEI 1.025/69. COBRANÇA LEGÍTIMA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por J.L. Serviços Patrimoniais Ltda. contra decisão proferida nos autos da execução fiscal no 5026260-14.2025.4.03.6182, que rejeitou sua exceção de pré-executividade.

2. A agravante alega que: (i) as Certidões de Dívida Ativa (CDAs) são nulas, pois não atendem aos requisitos legais; (ii) a taxa SELIC foi aplicada incorretamente, gerando um excesso de execução; (iii) há indevida inclusão de verbas indenizatórias na base de cálculo das contribuições; (iv) não foi observada a limitação da base de cálculo das contribuições parafiscais a 20 salários-mínimos; (v) a multa moratória aplicada ao crédito exequendo seria desproporcional; (vi) seria ilegal a cobrança do encargo legal previsto no Decreto-Lei 1.025/69

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há 3 questões em discussão: (i) definir se as CDAs que instruem a execução fiscal atendem aos requisitos legais e podem embasar a cobrança; (ii) estabelecer se as alegações de excesso de execução podem ser examinadas em exceção de pré-executividade na forma como foram apresentadas; (iii) determinar se é legítima a cobrança do encargo legal do Decreto-Lei 1.025/69.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A exceção de pré-executividade somente é admitida para matérias cognoscíveis de ofício e que não demandem dilação probatória, nos termos da Súmula 393 do STJ.

5. As Certidões de Dívida Ativa apresentam a origem do débito, os acréscimos aplicados, a natureza da dívida, o fundamento legal e o período cobrado, atendendo aos requisitos do art. 2o, § 5o, da Lei no 6.830/1980 e do art. 202 do Código Tributário Nacional.

6. A dívida regularmente inscrita goza de presunção de liquidez e certeza, com efeito de prova pré-constituída, cabendo ao executado o ônus de apresentar prova inequívoca para ilidi-la.

7. As alegações de excesso de execução formuladas pela agravante são genéricas e não demonstram irregularidade concreta no título executivo. A análise da suposta cobrança excessiva, na forma proposta, demandaria a decomposição do crédito exequendo e a análise pormenorizada de supostas inclusões indevidas no seu cálculo, atividade que excede os limites cognitivos da exceção de pré-executividade.

8. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.079 (REsp 1.898.532/CE e REsp 1.905.870/PR), fixou a tese de que o art. 1o, I, do Decreto-Lei no 2.318/1986 revogou o teto de 20 salários mínimos para as contribuições parafiscais. A modulação de efeitos prevista no precedente aplica-se apenas aos contribuintes com pronunciamento judicial ou administrativo favorável anterior ao julgamento, condição não preenchida pela agravante.

9. A legislação autoriza a incidência de correção monetária, juros e multa moratória sobre dívidas tributárias, e a fundamentação das CDAs contém base legal suficiente para a cobrança dessas verbas acessórias. A multa moratória foi aplicada com fundamento no art. 61, §§ 1o e 2o, da Lei 9.430/96, observando o limite legal de 20%, o que afasta a alegação de desproporcionalidade.

10. O encargo legal do Decreto-Lei no 1.025/69, especialmente após a disciplina da Lei no 7.711/88, possui natureza de crédito não tributário destinado à recomposição das despesas necessárias à arrecadação, à modernização e ao custeio da atuação judicial da Fazenda Nacional.

11. Por não possuir a mesma natureza jurídica dos honorários previstos no art. 85 do CPC, o encargo legal do Decreto-Lei 1.025/69 não se submete aos limites do CPC/2015, prevalecendo a disciplina especial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A exceção de pré-executividade é via processual inadequada para a arguição de nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) quando a análise das irregularidades aduzidas demanda dilação probatória. 2. As contribuições parafiscais não se submetem ao limite de vinte salários-mínimos, pois o art. 1o, I, do Decreto-Lei no 2.318/1986 revogou a regra que estabelecia esse teto, conforme definido no Tema 1.079 do STJ. 3. O encargo legal do Decreto-Lei 1.025/69 constitui crédito não tributário e não se sujeita ao regime dos honorários sucumbenciais do art. 85 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: Lei 6.830/80, arts. 2o, § 5o, 3o e 6o; CTN, arts. 202 e 204; Decreto-Lei 2.318/1986, arts. 1o, I, e 3o; Lei 9.430/96, art. 61, §§ 1o e 2o; Lei 7.711/88, art. 3o e parágrafo único; Decreto-Lei 1.025/69, art. 1o; CPC, art. 85 e art. 1.026, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 393; STJ, AgInt no AREsp 1217289/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 05.04.2018, DJe 23.11.2018; STJ, REsp 1.898.532/CE e REsp 1.905.870/PR, Tema Repetitivo 1.079; STJ, REsp 1.521.999/SP e REsp 1.525.388/SP, Tema Repetitivo 969, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Seção, j. 28.11.2018, DJe 22.03.2019; STJ, REsp 1.798.727/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 09.05.2019, DJe 04.06.2019.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Primeira Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANTONIO MORIMOTO

Relator do Acórdão